Tribunal: TJSP
Processo: 3006110-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Decisão que determinou que a executada comprovasse o depósito relativo ao ofício requisitório de pequeno valor, sob pena de bloqueio do valor devido – Irresignação da FESP – Comunicação, pela agravada, de que protocolou pedido de cancelamento da RPV de origem - Inexistência, portanto, de interesse processual no prosseguimento deste

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Requisição de pequeno valor – Decisão que determinou que a executada comprovasse o depósito relativo ao ofício requisitório de pequeno valor, sob pena de bloqueio do valor devido – Irresignação da FESP – Comunicação, pela agravada, de que protocolou pedido de cancelamento da RPV de origem - Inexistência, portanto, de interesse processual no prosseguimento deste recurso – Art. 485, VI, CPC/15 – Recurso prejudicado por ausência superveniente de interesse processual – Extinção sem resolução de mérito.